Tribunal: STF
Processo: AI 565223
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-09-12
Data de publicação: 2006-09-12

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Ausência de razões novas.
Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a
agravo regimental tendente a impugnar, sem razões novas, decisão
fundada em jurisprudência assente na Corte.
 2.     RECURSO.
Extraordinário. Inadmissibilidade. Alegação de ofensa aos arts. 5º,
II e 37, da Constituição Federal. Ofensa constitucional indireta.
Agravo regimental não provido. Alegações de desrespeito aos
postulados da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência se dependentes de reexame prévio de normas inferiores,
podem configurar, quando muito, situações de ofensa meramente
reflexa ao texto da Constituição.
3.      RECURSO. Agravo. Regimental.
 Jurisprudência assentada sobre a matéria. Argumentação velha.
Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa.
Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do
CPC. Quando abusiva a interposição de agravo, manifestamente
inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o agravante a
pagar multa ao agravado.